Tribunal: TJPA
Processo: 0012094-12.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012094-12.2016.8.14.0015

APELANTE: EVANDRO DA SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0012094-12.2016.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:

EVANDRO DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ROSSIVAGNER SANTANA SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO OBSERVADO. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Evandro da Silva Soares contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), em razão de suposta participação no roubo de uma motocicleta e uma quantia em dinheiro. A defesa alegou nulidade no reconhecimento pessoal, ausência de provas da autoria e pediu a desclassificação ou reforma da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões preliminares em discussão: (i) a licitude da busca pessoal que resultou na prisão em flagrante do apelante e (ii) a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ilicitude da busca pessoal: O STF e o STJ firmaram jurisprudência que exige fundada suspeita, baseada em elementos indiciários objetivos, para legitimar a busca pessoal sem mandado judicial. No caso, a abordagem policial ao apelante não foi precedida de justificativas concretas, estando baseada apenas em denúncia anônima e impressões subjetivas dos policiais, o que viola o art. 244 do CPP.

Nulidade do reconhecimento pessoal: O reconhecimento do apelante pela vítima foi realizado sem observar o procedimento do art. 226 do CPP, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ no HC 598.886/SC, que considera inválido o reconhecimento pessoal realizado fora dos parâmetros legais. A ausência dessa formalidade torna o reconhecimento imprestável para fundamentar uma condenação.

Insuficiência de provas: Diante da ilicitude das provas obtidas na busca pessoal e da nulidade do reconhecimento pessoal, restaram insuficientes os elementos probatórios para sustentar a condenação do apelante. Além disso, não houve produção de prova testemunhal da vítima, uma vez que o Ministério Público desistiu da oitiva.

Princípio do in dubio pro reo: A inexistência de provas válidas impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, conduzindo à absolvição do apelante por falta de provas suficientes para comprovar sua autoria no crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso de apelação provido para:

Reconhecer a ilicitude das provas obtidas na busca pessoal e a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante.

Absolver o recorrente com base no art. 386, inciso V, do CPP, por falta de provas de sua concorrência para o crime.

Revogar a prisão preventiva e determinar a expedição de alvará de soltura, a ser cadastrado e assinado pelo Juízo a quo no BNMP.

Tese de julgamento:

A busca pessoal sem fundada suspeita objetiva é ilícita e suas provas derivadas são nulas, nos termos do art. 157 do CPP.

O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar uma condenação.

A ausência de provas válidas para sustentar a autoria delitiva conduz à absolvição do réu com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244, art. 226, art. 157 e art. 386, V; CF/88, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, RHC nº 158.580; STJ, HC nº 598.886/SC; STJ, HC nº 877.943/MS; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0012094-12.2016.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:

EVANDRO DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ROSSIVAGNER SANTANA SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVANDRO DA SILVA SOARES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art.157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id 4708198).

Segundo a denúncia, na data de 25 de novembro de 2016, na Alameda Padre Veiga, no Conjunto Caetana, no município de Castanhal-PA, na companhia de pessoas não identificadas, o apelante teria abordado a vítima Hugo dos Santos Pinheiro e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraído dela 01 (uma) quantia de R$ 500,00 e 01 (uma) motocicleta Honda Fan 125, empreendendo fuga logo em seguida
(
id 68525253).

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos termos acima comentados.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, arguindo, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal realizado em fase de inquérito policial e, no mérito, a absolvição do apelante nos termos do art. 386, inciso V ou VII, do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação culposa ou de roubo na modalidade simples. Alternativamente, pleiteou a reforma da dosimetria mediante a revisão dos critérios adotados para majorar a pena base, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção privativa de liberdade e sua substituição por restritiva de direitos, além da detração penal (4708199 - Pág. 08 – 24).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do apelo (id 4708199 - Pág. 26 – 33).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo improvimento do recurso (id
4708201 - Pág. 3 - 19
).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Em relação à preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal arguida pela defesa, entendo que a tese merece acolhimento.

Porém, antes de tudo, constato a existência de outra questão preliminar que não fora sustenta pela defesa, mas que, a meu ver, reclama solução antecedente, qual seja, a licitude da prova obtida em busca pessoal realizada no apelante no momento da sua prisão em flagrante.

A meu ver, o conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra nenhuma justificativa plausível quanto à fundada suspeita que a originou, circunstância esta que restou, ainda mais evidente, após a fase de instrução com a colheita da prova oral (id 4708375 - Pág. 1 – 4708392 - Pág. 1).

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal e ao ingresso forçado em domicílio.

Como se sabe, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a ausência de dados circunstanciados sobre as diligências policiais que resultaram na prisão do apelante e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão policial registrada na fase inquisitiva e ratificada em sede judicial, policiais militares teriam recebido uma denúncia pela via funcional que versava sobre o roubo de uma motocicleta pertencente à vítima e que, após rondas no bairro Piraporinha, teriam avistados dois indivíduos trafegando em via pública em uma moto e, sem maiores explicações ou motivos relevantes, ordenaram a parada do veículo e abordaram os dois homens que nela estavam, submetendo-os, em ato contínuo, a uma busca pessoal.

Após averiguações e indagações aos indivíduos, igualmente nada circunstanciadas, os policiais teriam se certificado que a motocicleta que eles estavam trafegando seria a mesma que havia sido subtraída da vítima Hugo dos Santos Pinheiro e, ainda, concluído que o homem que estava na garupa do veículo seria o responsável pelo roubo praticado contra ela e que, na ocasião, fora identificado como o ora apelante, razão pela qual ele foi preso em flagrante sob a acusação narrada na denúncia.

Registro que a leitura dos termos de depoimento pessoal dos autos de prisão em flagrante chama atenção pela
completa falta de detalhamento dessa diligência
que, em audiência de instrução, não foi saneada após a inquirição dos policiais responsáveis pela diligência, os quais se limitaram a fazer referências ao momento após a abordagem a que submeteram o recorrente.

É dizer, afora as alegações feitas pelos policiais acerca do fato, não há nenhum outro registro de elemento objetivo adicional acerca do que teria motivado essa busca pessoal no apelante, isto é, teria sido porque estavam alta velocidade? A motocicleta tinha características semelhantes ao veículo da vítima? Os suspeitos estavam ou aparentavam estar armados? Eles estavam fugindo? Havia uma situação de flagrante delito caracterizada? Nada foi esclarecido acerca desse particular.

Além disso, o fato é que a própria denúncia recebida pelas autoridades policiais não foi adequadamente descrita e detalhada nos autos. Não há registro de descrição acerca de sinais distintivos dos suspeitos do crime de roubo e, tampouco, qual teria sido o local do crime. Não há nada. Logo, diante desse quadro, ganha ainda maior importância a necessidade de detalhamento dos motivos que teriam levado à abordagem do apelante em via pública.

Poder-se-ia cogitar que, a despeito da nulidade das provas obtidas com essa busca pessoal, a apreensão da motocicleta da vítima em poder do apelante e o reconhecimento dele por parte daquela em delegacia supririam eventuais vícios da fonte probatória e justificariam, em tese, a condenação emanada da origem.

Ocorre que tal reconhecimento não pode ser reputado como válido, pois, como bem pontuou a defesa e o próprio Ministério Público em parecer, não seguiu, minimamente, o rito especificado no art. 226 do CPP, de modo que deve ser considerado inválido e, portanto, imprestável para fins de aferição da autoria delitiva.

Como é sabido, no julgamento do HC 598.886 SC[8]
(
leading case
), de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz, ocorrido no dia 27/10/2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça promoveu uma verdadeira guinada em sua jurisprudência acerca do padrão a ser seguido em matéria de reconhecimento pessoal, estabelecendo, pois, o que se convencionou denominar de “
standard
probatório”.

Assim, dentre as diversas diretrizes estabelecidas pelo precedente em questão, duas delas merecem devida atenção, a saber: i) o reconhecimento de pessoas
deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal
, cujas formalidades constituem
garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; e ii) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho,
a inobservância do procedimento
descrito na referida norma processual
torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
, tal como no caso dos autos.

Posterior a isso, em sessão ocorrida no dia 15/03/2022, a mesma 6ª Turma do STJ, por ocasião do julgamento do HC 712.781/RJ[9]
, avançou em relação à compreensão anteriormente externada no precedente supramencionado e decidiu que,
mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta
,
de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva
, em razão de sua fragilidade epistêmica.

Ainda assim, poder-se-ia cogitar da existência de fonte probatória independente e suficiente a sustentar a condenação do recorrente, uma vez que o próprio STJ já admitiu, em hipóteses excepcionais, a manutenção da condenação do réu, mesmo diante da invalidade do procedimento de reconhecimento pessoal quando a autoria restasse comprovada por outros elementos probatório válidos.

No ponto, essa prova independente poderia ser extraída, por exemplo, da oitiva da vítima em sede judicial e, assim, servir ao propósito de constituir elemento objetivo apto a conferir verossimilhança as alegações feitas pelos policiais militares acerca do ocorrido.

Porém, essa circunstância não ocorreu, afinal, a produção dessa prova restou frustrada pela desistência requerida pelo Ministério Público durante a fase instrutória, já que a acusação reputou, equivocadamente, suficiente o acervo probatório obtido a partir tão somente das alegações feitas pelos policiais em audiência, ignorando os vícios aqui identificados quanto à busca pessoal e ao reconhecimento pessoal.

Diante desse cenário, a conclusão a que chego é que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da concorrência do apelante para o crime descrito na denúncia, porque, ao que tudo indica, baseou-se apenas em procedimentos policiais deflagrados por mero tirocínio e diligências sem adequada documentação e nada circunstanciadas nos autos.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências questionadas impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Com efeito, à vista da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais de busca pessoal e da nulidade do reconhecimento pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição do apelante e revogação de sua prisão provisória.

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal e do reconhecimento pessoal do apelante
, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente
das acusações feitas na denúncia
,
por não haver provas válidas da sua concorrência para o crime que lhe fora imputado, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP;

§

Por consectário, julgo prejudicado o exame das demais teses defensivas e
revogo a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316,
caput,
do CPP, ordenando a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, o qual deverá ser assinado e cadastrado pelo Juízo a quo no BNMP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2
Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4 Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

8 Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. [...]. 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação (STJ -
HC: 598886 SC
2020/0179682-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

9 Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 712781 RJ 2021/0397952-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022).

Belém, 08/10/2024